Tribunal: TJDFT
Processo: 0740915-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740915-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNA EMILY SANTOS BRITO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GIOVANNA EMILY SANTOS BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer, Processo no 0742685-40.2022.8.07.0001, em que litiga com BRADESCO SAÚDE S.A., indeferiu o pedido liminar (ID 142118338, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41675662), a agravante narra que ajuizou a ação de origem a fim de que a agravada seja obrigada a efetivar a cobertura integral dos procedimentos cirúrgicos reparadores indicados por sua médica. Registra que foi submetida a uma cirurgia bariátrica em razão de quadro de obesidade mórbida, associado a comorbidades. Indica que, em continuidade ao tratamento médico, precisa ser submetida a outros procedimentos cirúrgicos reparadores, consoante relatado pela cirurgiã plástica que a acompanha. Menciona que enviou e-mail, no dia 29.9.2022, pedindo autorização para a realização dos procedimentos médicos, mas recebeu a notícia de negativa por telefone. Expõe a disciplina prevista na Resolução ANS 395 e destaca que as solicitações de procedimentos e/ou serviços de urgência e emergência devem ser autorizadas imediatamente pela operadora de saúde. Alega que, mesmo que não se considere o caso como de urgência, a operadora possui 10 dias úteis para apresentar uma resposta à solicitação. Anuncia que a ausência de resposta pode ensejar a aplicação de multa no valor de R$30.000,00. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, que a agravada seja obrigada a autorizar e custear integralmente a realização dos procedimentos cirúrgicos, conforme indicação médica, no prazo de 48 horas, sob pena de incidência de multa cominatória no valor de R$3.000,00 por dia de descumprimento. Ausente o preparo, diante do benefício de gratuidade de justiça concedido na origem (ID 142118338). Brevemente relatados, decido. Registre-se, de início, que a despeito de ter sido submetida a julgamento repetitivo a questão afeta à definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, não há óbice processual para que se examine a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos, ao que se colhe da decisão de afetação dos Recursos Especiais Repetitivos 1870834/SP e 1872321/SP (Tema 1069). Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante, notadamente o periculum in mora, disciplinado no artigo 300, do Código de Processo Civil. Não obstante a indicação médica de realização de procedimentos cirúrgicos reparadores (ID 142107648), decorrentes da cirurgia bariátrica realizada pela agravante, certo é que não há indicação de urgência/emergência na realização de tais atos, o que impede a concessão da liminar. Sobre o tema, confiram-se recentes julgados desta Casa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA PLÁSTICA. REPARAÇÃO DAS MAMAS. PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. TEMA 1.069 DO STJ. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no bojo do REsp no 1.870.834/SP, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratem sobre "a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica" e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo. 3. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito à realização do procedimento cirúrgico reparador, pós-bariátrica, questões que demandam dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental. 4. Merece reforma a decisão que defere a antecipação dos efeitos da tutela, pois não demonstrada, de plano, a urgência na necessidade do procedimento cirúrgico, tampouco a obrigatoriedade de cobertura. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1621005, 07241722720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022 – g.n.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. REQUISTOS. AUSENTES. BARIÁTRICA. PÓS-CIRURGIA REPARADORA. SUSPENSÃO. TEMA 1069. STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. 1. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 3. A reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela. 4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 5. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, mantém-se a suspensão do agravo de instrumento até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1069 - REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP. 6. Conheço e nego provimento ao recurso. (Acórdão 1611372, 07049186820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022 – g.n.) Frise-se, outrossim, que a realização da cirurgia pleiteada pode ensejar a irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil), sendo o caso de se aguardar o amadurecimento do contraditório e da ampla defesa perante o Juízo singular. De tal maneira, ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator